Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-26.2021.8.11.0035
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1000927-26.2021.8.11.0035.
Origem: Juizado Especial Cível de Alto Garças.
Recorrentes: IVANEIDE BISPO DA SILVA e MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.
Recorridos: IVANEIDE BISPO DA SILVA e MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.
Data do Julgamento: 09/08/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - REJEITADAS - SERVIDORA MUNICIPAL - PROFESSORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL - PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS - COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - PAGAMENTO DEVIDO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.
1. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Preliminar de incompetência do juizado em razão do valor a ser atribuído à causa, rejeitada, haja vista, ser pacífico o entendimento de que “compete‌ ‌ao‌ ‌Juizado‌ ‌Especial‌ ‌da‌ ‌Fazenda‌ ‌Pública‌ ‌ o‌ ‌processamento‌ ‌e‌ ‌o‌ ‌julgamento‌ ‌das‌ ‌ações,‌ ‌em‌ ‌que‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌da‌ ‌causa‌ ‌não‌ ‌ultrapasse‌ ‌a‌ ‌60‌ ‌ (sessenta)‌ ‌salário‌ ‌mínimos,‌ ‌independentemente‌ ‌da‌ ‌complexidade‌ ‌da‌ ‌matéria‌ ‌e‌ ‌da‌ ‌ necessidade‌ ‌da‌ ‌produção‌ ‌da‌ ‌prova‌ ‌pericial”( ‌IRDR‌ ‌85560/2016).
3. In casu, restou evidente que o recorrente deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 3 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal no 813/2010).
4. Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela autora, respeitado a prescrição quinquenal.
5. Havendo causa interruptiva da prescrição, decorrente do ingresso de requerimento administrativo, sendo a data de seu protocolo o dia a ser considerado a título de contagem do prazo fulminatrório, vez que não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.
6. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante provido e do reclamado improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000927-26.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANEIDE BISPO DA SILVA - CPF: 015.993.751-50 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNIPIO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022